Tribunal: TJSP
Processo: 1001600-59.2019.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001600-59.2019.8.26.0362/50002, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU, é embargado PEGUI GESTÃO DE
BENS PRÓPRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001600-59.2019.8.26.0362/50002
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1001600-59.2019.8.26.0362/50002 -
Mogi-Guaçu
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
EMBARGADO: PEGUI GESTÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA
VOTO No 18292ED
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de
omissão, contradição e obscuridade – Pretendida rediscussão
da matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara –
Descabimento – Embargos conhecidos e REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
venerando acórdão proferido que, por unanimidade, rejeitou os embargos de
declaração, e restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
contradição e obscuridade
Pretendida rediscussão da
matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara
Descabimento Embargos conhecidos e REJEITADOS.
Em seu recurso, alega a embargante que a Lei
Complementar Municipal no 1.085/2010 foi republicada na íntegra na data de
29.04.2011, no Jornal O Regional, inclusive contendo a Planta Genérica de Valores.
É o Relatório.
O acórdão atacado não contém nenhum vício capaz de
ensejar a oposição dos presentes embargos declaratórios posto que a decisão atacada foi
devidamente fundamentada e analisou os elementos propostos no recurso.
Segundo o que reza o artigo 1.022, do Novo Código Civil,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001600-59.2019.8.26.0362/50002
3
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Não há omissão no acórdão, visto que a rejeição dos
embargos de declaração restou plenamente justificada, não merecendo ser reanalisada:
“A embargante argumentou que o v. acórdão foi omisso
quanto à republicação da LC 1.085/2010, que deu
publicidade à Planta Genérica de Valores em 29/04/2011.
Todavia, tal republicação não se deu por órgão oficial do
Município, mantendo-se o vício da ausência de
publicidade adequada.
Ademais, é possível conferir no próprio site da
municipalidade que não houve a publicação do Mapa
Gráfico de Localização na referida lei (https://sistema.camaramogiguacu.sp.gov.br/consultas/no rma_juridica/norma_juridica_mostrar_proc?cod_norma
=5738).”
Portanto, foram devidamente analisados todos os pontos
relevantes à lide, à luz do regramento pertinente. O embargante apenas traz nova
discussão da matéria com finalidade precípua de obter um reexame e
consequentemente, reformar a parte do julgado que lhe foi desfavorável.
Ressalve-se que a matéria suscitada nos embargos de
declaração fica prequestionada.
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
Na oportunidade, consigne-se que a oposição de embargos
declaratórios manifestamente protelatórios, sem atendimento aos seus requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001600-59.2019.8.26.0362/50002
4
ensejadores, pode ser punida com multa (art. 1.026, par. 2o, do CPC).
MÔNICA SERRANO
Relatora